Tribunal: TJSP
Processo: 2240555-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Habeas Corpus. Termo inicial para a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória – Trânsito em julgado da decisão para ambas as partes – Momento processual em que o título se torna exequível e o Estado tem a possibilidade de exercer o jus puniendi. Ordem indeferida liminarmente.